Tribunal: TCU
Processo: 007.421/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2340/2023-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde MS, em desfavor de Marcelo Azzolini Gonzalez, em razão de recebimento indevido de recursos aplicados no âmbito do Programa Mais Médicos. Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco de apuração do fato, com a possibilidade de se interromper por uma mesma causa, desde que, por sua natureza, seja repetível no curso do processo (art. 5o, inciso II, c/c o § 1°); considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência da prescrição quinquenal entre o termo inicial de contagem do prazo prescricional, que ocorreu em 5/7/2015, data em que cessou o pagamento continuado irregular e o primeiro ato de apuração, que foi o Parecer 615/2020, de 14/9/2020 (peça 3); considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 49-52); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 4o, 5o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: (i) reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento e arquivar o processo; e (ii) encaminhar cópia desta deliberação à Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas - MS e ao responsável. 1. Processo TC- Processo 007.421/2021-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Marcelo Azzolini Gonzalez (XXX.603.031-XX) 1.2. Unidade: Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas - MS 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: Roberta Pacheco Antunes (38973/OAB-PR) e Angelica Tatiana Tonin (32182/OAB-PR), representando Marcelo Azzolini Gonzalez. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.